Tribunal: TJES
Processo: 5000402-63.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-63.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA FERRAZ
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000402-63.2021.8.08.0033

ORIGEM:
Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE:
LUCAS DA SILVA FERRAZ

RECORRIDO:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMPRA ADMINISTRATIVAMENTE. PENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DO FRETE. MONTANTE PAGO DIRETAMENTE AO VENDEDOR. SEM COMPROVAÇÃO DO DISPÊNDIO ARGUIDO. VEDAÇÃO
REFORMATIO IN PEJUS
.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que indeferiu o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se da narrativa autoral que o Recorrente, após comprar produto no site do Recorrido, acertou diretamente com o vendedor responsável pelo anúncio o pagamento de frete, fora da plataforma do MERCADOLIVRE.

(3). Nesse sentido, destaco que, para além da ausência de comprovação de eventual ingerência do Recorrido quanto ao acerto do frete (que comumente ocorre junto à plataforma, no momento da finalização da compra), há que se destacar ainda que nem sequer foi juntado aos autos, pelo Recorrente, comprovante da transferência via PIX supostamente realizada pelo consumidor referente ao frete, de modo que não há comprovação do prejuízo material sustentado na hipótese.

(4). Contudo, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mantém-se a condenação imposta pelo Juízo de origem no que se refere à reparação material.

(5). Em relação aos danos morais, considerando que o Recorrido já havia realizado o estorno do valor referente ao produto não entregue, bem como levando em conta que não há comprovação do prejuízo (tampouco da responsabilidade do Recorrido) em relação ao montante supostamente despendido a título de frete, entendo que não resta configurada qualquer lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)